Tribunal: TJDFT
Processo: 0700965-65.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700965-65.2019.8.07.0012 RECORRENTE: WILIAN RAIMUNDO FERREIRA EGIDO RECORRIDO: FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA FAMILIAR DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO, TODOS ACAMPANTES DA FAZENDA SÃO FRANCISCO III - ACAMPAMENTO MARIELLE FRANCO, DEMAIS RÉUS DESCONHECIDOS OU NÃO LOCALIZADOS, JANAINA ROMUALDO DA SILVA ELISIARIO, IRAN DA SILVA GARCIAS, MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO GARCIAS, JOSÉ ALVES MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO IRREGULAR. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REGULARIZAÇÃO. INDEFERIMENTO. IMÓVEL PÚBLICO. TERRACAP. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ATUALIZADO. 1. A ocupação de terras nos limites do Distrito Federal tem peculiaridades às quais o Poder Judiciário não pode fechar os olhos. Assim, é possível, em tese, que atos de ocupação sobre imóveis públicos sejam classificados e protegidos como atos possessórios entre particulares, desde que o legítimo proprietário (ente público) não invoque a posse para si e/ou que seja possível a regularização fundiária. 2. Mesmo sendo possível a disputa entre particulares quanto à “posse” exercida sobre bem público, em caso de reivindicação específica da proprietária, não há como prestigiar aqueles que não detém (nem poderão deter) o domínio do imóvel. 3. Não havendo condenação, proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, os honorários devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, salvo raras exceções. 4. Conheceu-se parcialmente o apelo. Deu-se parcial provimento ao apelo. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 492, sustentando que a turma julgadora lançou decisão com fundamento em matérias estranhas ao processo, modificando, assim, os limites do pedido e da causa de pedir; b) artigo 489, porquanto o acórdão impugnado não confrontou quaisquer das situações essenciais da manutenção de posse, razão pela qual carece de fundamentação adequada; c) artigo 561, defendendo que restaram suficientemente provados os requisitos necessários à proteção possessória pleiteada, não sendo possível, ao colegiado, “valer-se elementos supervenientes sob exame em outro processo ainda não julgado para julgar o presente feito” (ID 27059472 - Pág. 15). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, regular o preparo, e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 492 e 561, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora, quanto ao princípio da congruência, após sopesar o pedido lançado na peça de ingresso e o comando sentencial, concluiu que “a prestação jurisdicional foi decorrência lógica do pleito de proteção possessória” (ID 26350186 - Pág. 10). E, no que tange aos requisitos para a proteção possessória, consignou o seguinte: “A ocupação de terras nos limites do Distrito Federal tem peculiaridades às quais o Poder Judiciário não pode fechar os olhos. Assim, é possível, em tese, que atos de ocupação sobre imóveis públicos sejam classificados e protegidos como atos possessórios entre particulares, desde que o legítimo proprietário (ente público) não invoque a posse para si e/ou que seja possível a regularização fundiária. É o caso dos autos (...) mesmo sendo possível a disputa entre particulares quanto à “posse” exercida sobre bem público, em caso de reivindicação específica da proprietária, não há como prestigiar aqueles que não detém (nem poderão deter) o domínio do imóvel” Com efeito, a convicção a que chegou o colegiado decorreu do exame do conjunto fático-probatório constante dos autos, e eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reavaliação do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta violação ao artigo 489 do CPC, porquanto a jurisprudência que promana do STJ é firme no sentido de que “Não há falar em violação do art. 489 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp 1520108/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 2/12/2020). Nesse mesmo sentido é a decisão monocrática da lavra do Ministro MARCO BUZZI, no AREsp 1767871, DJ-e 24/5/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029